Tribunal: TJBA
Processo: 8001683-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001683-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: Roberto Solla registrado(a) civilmente como ROBERTO CARLOS GOMES SUAREZ SOLLA

Advogado(s)
:
Roberto Solla registrado(a) civilmente como ROBERTO CARLOS GOMES SUAREZ SOLLA

AGRAVADO: DANIEL MOITINHO LEAL e outros

Advogado(s)
:
DANIEL MOITINHO LEAL

ACORDÃO

Ementa:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

OMISSÃO
CONSTATAD
A
.
EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS
COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DENEGADO,
RESTABELECENDO-SE OS EFEITOS DA DECISÃO DE 1º GRAU QUE
INDEFERIU
O BENEPLÁCITO.

I – TRATA-SE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AVIADOS CONTRA PRONUNCIAMENTO DESTA RELATORA QUE REFORMOU A DECISÃO A QUO E CONCEDEU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE/ EMBARGADO.

II -
O
MISSÃO NO
JULGADO
QUE
NÃO APRECIA TODOS OS PEDIDO
S
FORMULADOS
PELOS LITIGANTES
.

III – A PRESUNÇÃO DE QUE A PESSOA FÍSICA QUE PLEITEIA O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO SEM COMPROMETER SEU PRÓPRIO SUSTENTO OU DE SUA FAMÍLIA É RELATIVA, SENDO AFASTADA PELO MAGISTRADO QUANDO ENCONTRA, NOS AUTOS, ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO (ART. 99, §§ 2º E 3º DO CPC).

IV – AGRAVANTE COM EXCELENTE ESTATURA SOCIAL E CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS, FATOS DEMONSTRADOS NOS AUTOS QUE IMPEDEM A POSSIBILIDADE DE LITIGAR SOB O PÁLIO DA GRATUIDADE. PRECEDENTES DO STJ: AGINT NO RESP 2035518-MT, AGINT NO ARESP 2093600-MG, AGINT NO ARESP 2180436-SP.

V - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVA DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. RESTABELECIDOS OS EFEITOS DA DECISÃO DE 1º GRAU QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001683-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como AGRAVANTE/EMBARGADO
ROBERTO CARLOS GOMES SUAREZ SOLLA
e como agravado/embargante
DANIEL MOITINHO LEAL e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

com efeitos modificativos
e
NEGAR PROVIMENTO
ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROBERTO CARLOS GOMES SUAREZ SOLLA
,
restabelecendo-se os efeitos do pronunciamento do Juízo de 1º Grau lançada no id. 474678561 nos autos originários n. 8154454-41.2024.8.05.0001
, nos termos do voto da relatora.